Tribunal: TJMT
Processo: 1031466-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031466-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO - CPF: 115.791.127-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Incompetência territorial. Ação de cobrança. Obrigações contraídas por filiais. Competência do foro da sede ou da filial que contratou.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a competência do foro de Cuiabá/MT em ação de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido que as obrigações foram contraídas por filiais específicas da ré, manteve a competência do foro de Cuiabá/MT, onde a filial não figurou como parte nos contratos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é contraditório ao aplicar o art. 53, III, "b", do CPC – que fixa a competência no local da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída – e, simultaneamente, confirmar a competência do foro de Cuiabá/MT, considerando que nenhum dos negócios jurídicos que embasam a demanda foi celebrado por sua filial localizada em Cuiabá/MT.

4. Diante da inaplicabilidade da regra de exceção prevista no art. 53, III, "b", do CPC para o foro de Cuiabá/MT, a regra geral de competência estabelecida no art. 53, III, "a", do CPC deve prevalecer, determinando a competência do foro do lugar da sede da pessoa jurídica. No presente caso, a sede da ré está localizada na Comarca de São Paulo/SP.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer a contradição no acórdão embargado e, consequentemente, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Declara-se a incompetência do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e determina-se a redistribuição do feito para o foro da Comarca de São Paulo/SP.

Tese de julgamento:
“Em ações de cobrança que envolvam obrigações contraídas por pessoa jurídica, a competência territorial é determinada pelo foro da sede da pessoa jurídica (art. 53, III, 'a', do CPC), salvo se a obrigação tiver sido contraída em agência ou sucursal específica, hipótese em que pode ser aplicada a regra de competência do foro do lugar onde se acha a respectiva filial (art. 53, III, 'b', do CPC)”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, III, "a"; CPC, art. 53, III, "b"; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1035367-93.2022.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante, ora embargante (cf. Id. no 155962233 dos autos de origem).

Aduz a Embargante, em síntese, que o acórdão é contraditório ao reconhecer que “
o negócio jurídico que dá substrato à presente demanda foi firmado com as filiais da ré das cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT
” e, ainda assim, “
confirmar a competência do foro de Cuiabá/MT, onde se situa uma filial da LDC que não figurou como parte em nenhum dos contratos objeto da demanda
” (cf. Id. no 273358865).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 275659426).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a autora ajuizou contra a embargante a presente ação, na origem, pedindo, ao final, a condenação da requerida ao pagamento dos serviços de terraplanagem, pavimentação e construção civil que alega terem sido prestados ao longo de 5 anos em favor da agravante, nas cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT, que não foram devidamente pagos (cf. Id. n. 95276975 dos autos de origem).

Na contestação vinculada ao Id. n. 115785019 dos autos de origem, a ré/agravante, pessoa jurídica de direito privado, alega que tem sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 1355, 12o ao 14o andar, Pinheiros, CEP 01452-919, motivo pelo qual seria competente o foro da Comarca de São Paulo para julgar o presente feito, conforme inteligência do artigo 53, III, “
a
”, do CPC.

Na impugnação à contestação, a autora combateu a tese, dizendo que “
a ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A possui sede administrativa na Av. Dr. Hélio Ribeiro, no 487, Edifício Concorde, Salas 2003 a 2007, Bairro Eldorado, Cuiabá/MT, 78050-970, contatos:(13) 2127- 9850 ou (65) 99900-2672, e-mail: samara.agostineto@ldc.com, sendo competente o o foro onde se acha a sucursal, a teor do art. 53, III, b1 do CPC
” (cf. Id. n. 122581557 dos autos de origem).

No presente caso, a decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante, porque, segundo o magistrado, como “
a empresa requerida foi citada por AR nesta Comarca, colhe-se o evidente indício de sede na localidade
” (cf. Id. n. 155962233 dos autos de origem).

Esta eg. Câmara, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela embargante, entendeu que se aplica ao caso a regra do artigo 53, III, “b”, do CPC, pois, “
o negócio jurídico que dá substrato à presente demanda foi firmado com as filiais da ré das cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT
” e, portanto, seria competente o Juízo de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

A embargante sustenta que tal conclusão é contraditória, notadamente, porquanto, a aplicação do artigo 53, III, “b”, do CPC, como exceção à regra geral de competência do foro de domicílio da sede da empresa, implica, diretamente, que a competência para o processamento da ação seria da filial em que foi realizado o negócio jurídico, de modo que, como o negócio jurídico foi firmado com as filias da ré das cidades de Campo Verde, Caravagio, Nova Mutum e Sorriso, não há falar em competência do foro de Cuiabá/MT para o processamento da demanda, justamente porque a filial de Cuiabá/MT da empresa não figurou como parte em nenhum dos contratos objetos da demanda.

Assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão foi contraditório ao reconhecer a aplicação do regramento previsto no artigo 53, III, “b”, do CPC, que determina como competente o foro do lugar “
onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu
”, reconhecer que o negócio jurídico “
foi firmado com as filiais da ré das cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT
” e confirmar a competência do foro de Cuiabá para o processamento da demanda, notadamente, pois, não houve qualquer negócio jurídico firmado em Cuiabá para que pudesse ser fixada a competência no foro da referida filial.

Neste sentido, não há falar na competência da comarca de Cuiabá com fundamento no artigo 53, III, alínea “b”, do CPC e, em virtude de não poder ser aplicada a regra de exceção, deve ser aplicada a regra geral (artigo 53, III, alínea “a”, do CPC), que estabelece o foro do lugar da sede da pessoa jurídica como competente para processar o presente feito, no caso, qualquer das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
para reconhecer a contradição presente no acórdão embargado e, aplicando-lhes efeitos infringentes,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a incompetência do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e determinar a redistribuição do feito junto ao foro da comarca de São Paulo/SP, onde está estabelecida a sede da requerida.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025